Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-48.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705693-48.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DA SILVA FERREIRA, SUELLEN MONIQUE DA SILVA FERREIRA, GUILHERME FERREIRA DA SILVA, G. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUELLEN MONIQUE DA SILVA FERREIRA, DANILO DA SILVA FERREIRA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DANILO DA SILVA FERREIRA e OUTROS contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento proposta contra a GOL LINHAS AÉREAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 79292789) É o relatório. Decido. Os apelantes buscam a condenação da empresa aérea ao pagamento de compensação por danos morais em razão de cancelamento de voo. A empresa afirmou que o cancelamento ocorreu por questões meteorológicas (força maior). A controvérsia recursal coincide com a matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral. O Tema discute a "prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior". O objetivo é estabelecer “à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Nesse contexto, em 26/11/2025, o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Portanto, o sobrestamento do presente feito é medida que se impõe, por força da determinação da Corte Superior e em observância aos princípios da segurança jurídica e da primazia da decisão uniforme. Com essas considerações, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, determino a suspensão deste processo até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF. À Secretaria para as providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator